Tribunal: TJES
Processo: 5001260-12.2022.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Demissão ou Exoneração
Data de julgamento: 2026-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001260-12.2022.8.08.0049

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ELISANGELA APARECIDA DE SOUZA NOIA

APELADO: MUNICIPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DEMISSÃO DE SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. UTILIZAÇÃO DO CARGO PARA PROVEITO PRÓPRIO E DE FAMILIARES. CADÚNICO. PRINCÍPIO DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA. CONTROLE JURISDICIONAL LIMITADO À LEGALIDADE. AUSÊNCIA DE NULIDADE OU DESPROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação anulatória de ato administrativo, julgou improcedentes os pedidos de anulação do Processo Administrativo Disciplinar n. 5943/2019 e do ato de demissão de servidora pública municipal ocupante do cargo de Agente Administrativo, bem como de reintegração ao cargo e pagamento de vencimentos retroativos. A apelante sustenta: I) ausência de conduta ímproba ou ilegal, por se tratar de informações autodeclaratórias no CadÚnico e inexistir vedação ao cadastramento de familiares; II) justificativa e abono de faltas ao serviço; III) desproporcionalidade da pena de demissão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Há três questões em discussão: (I) definir se o Processo Administrativo Disciplinar observou as garantias do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa; (II) estabelecer se a conduta da servidora configura infração disciplinar por violação aos deveres funcionais e ao princípio da moralidade administrativa; (III) determinar se a penalidade de demissão aplicada mostra-se desproporcional ou irrazoável.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. O controle jurisdicional do processo administrativo disciplinar restringe-se ao exame da regularidade formal e da legalidade do ato, sendo vedada a incursão no mérito administrativo, conforme orientação consolidada na Súmula n. 665 do STJ.

4. O Processo Administrativo Disciplinar n. 5943/2019 observa o devido processo legal, assegura contraditório e ampla defesa, e não demonstra qualquer prejuízo à defesa apto a ensejar nulidade.

5. A servidora utiliza-se das atribuições exercidas no CRAS para promover favorecimento próprio e de familiares, mediante inserção de dados no CadÚnico com indicação de renda inferior à real, conforme apurado no PAD.

6. O caráter autodeclaratório das informações do CadÚnico não exonera o agente público do dever ético e legal de zelar pela veracidade dos dados e de abster-se de atuar em benefício próprio ou de terceiros.

7. A conduta viola o princípio da moralidade administrativa previsto no art. 37, caput, da Constituição Federal e enquadra-se nas infrações previstas na Lei Municipal n. 1.115/2013, especialmente a vedação de valer-se do cargo para lograr proveito pessoal ou de outrem.

8. Constatada infração disciplinar grave prevista no art. 139 da Lei Municipal n. 1.115/2013, a Administração Pública possui dever vinculado de aplicar a penalidade correspondente, não se evidenciando desproporcionalidade na demissão.

9. Inexistente ilegalidade, teratologia ou manifesta desproporcionalidade, não cabe ao Poder Judiciário reavaliar a graduação da penalidade sob o pretexto de controle de proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

1
0
. Recurso
des
provido.

Tese de julgamento:

1.
O controle jurisdicional do processo administrativo disciplinar limita-se à verificação da regularidade formal e da legalidade do ato, vedada a incursão no mérito administrativo, salvo flagrante ilegalidade ou manifesta desproporcionalidade.

2.
O caráter autodeclaratório de informações em sistema público não afasta o dever do agente público de observar a moralidade administrativa e de não se valer do cargo para proveito próprio ou de terceiros.

3.
Configurada infração disciplinar grave prevista em lei municipal, a aplicação da pena de demissão constitui ato vinculado da Administração, não havendo falar em desproporcionalidade quando observados os parâmetros legais.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5001260-12.2022.8.08.0049.

APELANTE
:
ELISÂNGELA APARECIDA DE SOUZA NOIA
.

APELADO: MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Elisângela Aparecida de Souza Noia interpôs recurso de apelação em face da respeitável sentença de id 16162444, proferida pelo meritíssimo Juiz de Direito da Comarca de Venda Nova do Imigrante nos autos da ação anulatória de ato administrativo por ela ajuizada contra o Município de Venda Nova Do Imigrante, que julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.

Nas razões recursais (id 16162448) alegou a apelante, em síntese: 1) a ausência de conduta ímproba ou ilegal, uma vez que as informações inseridas no CadÚnico são autodeclaratórias e não há vedação legal para o cadastramento de familiares; 2) que suas faltas ao serviço foram devidamente justificadas e abonadas; e 3) a desproporcionalidade e irrazoabilidade da pena de demissão aplicada.

Requereu que “seja PROVIDA a presente Apelação, reformando a R. Sentença de piso, julgando procedente a pretensão autoral e, assim, ANULADO o processo administrativo nº 5943/2019 e, consequentemente, o ato administrativo de DEMISSÃO DA APELANTE, determinando sua reintegração ao seu cargo de agente administrativo, com a condenação do Município Apelado a pagar todos os vencimentos em atraso, inclusive as respectivas vantagens e reflexos, desde a data da punição, haja vista a ilegalidade perpetrada”.

Contrarrazões no id 16162451.

A controvérsia cinge-se em verificar a (I)legalidade do ato administrativo que culminou na demissão da recorrente, servidora pública municipal efetiva exercente do cargo de Agente Administrativo.

É cediço que os atos administrativos gozam da presunção de legitimidade, legalidade e veracidade, a qual somente pode ser afastada por prova robusta em contrário. No âmbito do controle jurisdicional dos processos administrativos disciplinares, a atuação do Poder Judiciário é limitada ao exame da legalidade e da regularidade formal do procedimento, sendo-lhe vedado, em regra, adentrar no mérito administrativo, ou seja, na conveniência e oportunidade do ato, bem como na valoração das provas e na graduação da penalidade.

Essa orientação encontra-se consolidada na Súmula n. 665 do colendo Superior Tribunal de Justiça, que assim dispõe: “O controle jurisdicional do processo administrativo disciplinar restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, não sendo possível incursão no mérito administrativo, ressalvadas as hipóteses de flagrante ilegalidade, teratologia ou manifesta desproporcionalidade da sanção aplicada”.

Da análise dos autos, não se vislumbra qualquer mácula na condução do PAD n. 5943/2019 capaz de ensejar sua nulidade. Foram garantidos os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa à servidora.

Destaco, inclusive, que esta matéria já foi objeto de análise por esta colenda Quarta Câmara Cível no julgamento do agravo de instrumento nº 5010040-88.2022.8.08.0000, transitado em julgado, o qual atestou que a recorrente teve oportunizada a defesa, a participação na oitiva de testemunhas e a apresentação de provas, exercendo seu direito de defesa em plenitude. Somente se declara a nulidade de ato em processo administrativo quando houver efetiva demonstração de prejuízo à defesa (
pas de nullité sans grief
), o que não ocorreu no presente caso.

A recorrente alegou que apenas cumpriu sua função ao inserir dados no sistema, argumentando que o CadÚnico é autodeclaratório. Contudo, o que se extrai dos autos do PAD e da fundamentação do magistrado singular é que a servidora valeu-se de suas funções no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) para favorecimento pessoal e de familiares.

Embora as informações prestadas no CadÚnico sejam de fato autodeclaratórias, o agente público encarregado tem o dever ético e legal de zelar pela veracidade das informações, devendo abster-se de promover ou facilitar a inscrição de familiares com dados inconsistentes. A sentença
a quo
, amparada nas provas do PAD, ressaltou haver indicação de que os dados foram preenchidos de forma a beneficiar a própria servidora, com declaração de renda inferior à real.

A simples ausência de norma expressa vedando o cadastramento de familiares não afasta a ilicitude da conduta. O princípio da moralidade administrativa, encartado no art. 37,
caput
, da Constituição Federal, exige do agente público comportamento probo e leal. Constatou-se, no PAD, infrações aos deveres e proibições previstos na Lei Municipal nº 1.115/2013, especialmente o de não se valer do cargo para lograr proveito pessoal ou de outrem.

A Administração Pública, ao se deparar com infrações disciplinares graves, como a de valer-se do cargo para proveito próprio ou de terceiros, possui o dever legal e vinculado de aplicar a penalidade correspondente, conforme o art. 139 da Lei Municipal nº 1.115/2013, que elenca os casos de demissão. A pena de demissão, nesse contexto, não se afigura desproporcional ou irrazoável, mas sim a medida cabível diante da gravidade da conduta que violou princípios basilares da administração pública.

Dessa forma, considerando que o processo administrativo disciplinar observou as garantias do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, e que a conduta da servidora, conforme apurado, enquadra-se nas hipóteses de demissão previstas na legislação municipal, não cabe ao Poder Judiciário, a pretexto de reexaminar a proporcionalidade da pena, imiscuir-se no mérito administrativo do ato. A respeitável sentença de primeiro grau, ao julgar improcedentes os pedidos, alinhou-se ao entendimento consolidado da jurisprudência pátria.

Posto isso,
nego provimento
ao recurso.

Em observância ao disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais fixados na origem (10%) para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspendendo, contudo, sua exigibilidade, em razão do deferimento da justiça gratuita à recorrente.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.